Tribunal: TJMT
Processo: 1007866-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007866-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 063.239.471-45 (PACIENTE), ROBERT HENRIQUE SOUZA DE JESUS - CPF: 057.266.221-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX CÂNDIDO DUARTE (VÍTIMA), LUCAS EDGAR SOUZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DELITOS
DESCRITOS NO ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 244-B DO ECA E ART. 2a DA LEI 12.850/2013
– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – VENTILADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO DELITO DO
ART. 2o DA LEI 12.850/2013
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
– AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – NÃO VERIFICADA DESÍDIA DA AUTORIDADE CONDUTORA DO FEITO – DEMANDA COMPLEXA – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO ENQUADRAMENTO EM GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELOS GESTORES PÚBLICOS – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. A negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

2. Iniludível que o eventual excesso de prazo deve ser aferido tendo como parâmetro juízo de razoabilidade, sobretudo quando não constatada desídia da autoridade apodada de coatora e verificado que o elastério compatibiliza-se com a complexidade do feito.

3. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, aliada à suposta atuação de organização criminosa.

4. A Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias
nos termos do art. 316 do CPP
, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

5. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

A Defensoria Pública impetrou o presente “
habeas corpus
”, com pedido liminar, em favor de
João Vitor da Silva
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de
Alto Garças/MT
, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática dos delitos descritos no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 244-B do ECA e art. 2a da Lei 12.850/2013.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente permanece segregado em contexto de ilegítimo excesso de prazo, pois que a primeira fase do rito do júri ainda não foi finalizada por conta de atos imputáveis tão somente à acusação e ao aparato judicial. Na sequência, assevera que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar que o paciente não seria membro de organização criminosa e ostenta predicados favoráveis (trabalho lícito, residência fixa, primariedade
etc
.). Explica, por fim,
que o estado de pandemia causado pela disseminação do
Coronavírus
(COVID-19) deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a reavaliação das prisões preventivas, contexto a autorizar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida.

Informes devidamente juntados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Destaca-se, inicialmente, que a discussão acerca do pertencimento, ou não, do paciente à organização criminosa
Comando Vermelho
demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à negativa de autoria, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração não comporta exame nesta via estreita do “
habeas
”, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao paciente será assegurado o efetivo contraditório.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ entende ser “
incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
” (HC 532.837/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), percepção que também reflete o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).

De outro lado, não se verifica o excesso de prazo apontado na inicial. A análise do material cognitivo demonstra inexistir desídia da autoridade apontada como coatora, sobretudo a se ter em vista a complexidade da ação penal em testilha, que conta com 02 (dois) réus, apura a prática de ao menos 03 (três) delitos e demandou a expedição de cartas precatórias a comarcas diversas e redesignação de audiência.

Ademais, em sede de informes a autoridade de primeiro grau assinala que a precatória destinada à oitiva da vítima restou infrutífera, ocasião em que se homologou a desistência da referida testemunha e se designou audiência de continuação da instrução para o dia 12/05/2020 passado, contexto a desvelar o célere andamento do feito e o zelo da autoridade na salvaguarda do direito do paciente a um julgamento em prazo razoável.

Quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias
nos termos do art. 316 do CPP
, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

Aliás, a decisão atacada mostra-se irrepreensível ao afastar os argumentos da impetrante com base na Recomendação 62/2020. Confira-se:

Do cotejo dos autos, observa-se que o denunciado não se encontra inserido no grupo de risco para a infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, já que o grupo de risco compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, conforme Recomendação n. 62, de 17/03.2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Há de se destacar que, caso o custodiado estivesse inserido no grupo de risco, tal fato, por si só, não poderia impor a concessão de liberdade, a qual deve ser avaliada caso a caso.

Isso porque, a Resolução no 62/2020 do CNJ, conclama à análise do cabimento das providências sugeridas, não obrigando o julgador, no caso concreto, a conceder liberdade ao denunciado em desconformidade com a Lei.

Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são no sentido de estabelecer o isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.

Neste sentido,
a Nota Técnica Orientativa n. 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT, dirigida aos gestores das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, dentre outras recomendações, orienta a reduzir o número de visitantes, a não permitir a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, tudo com o escopo de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos
.

Sendo assim, a Unidade Prisional está seguindo as recomendações, procedimentos e regras dirigidas à prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde dos agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes.

Cumpre destacar que,
nesta Comarca de Alto Garças/MT, ainda não foi constatada qualquer situação sintomática de contágio, nem mesmo na unidade prisional
. E, caso fosse relatada qualquer situação neste sentido, os encarcerados receberiam o adequado tratamento médico, por meio do Sistema Único de Saúde municipal, como a grande maioria dos cidadãos alto-garcenses.

Quanto ao argumento ventilado pela defesa, acerca da “superlotação” do estabelecimento prisional, é de conhecimento deste Juízo a transferência recente de 19 (dezenove) reeducandos para a unidade prisional de Rondonópolis/MT, de modo que o número de detidos, hoje, é inferior à sua capacidade
.

De outro lado,
além

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados na decisão atacada, observa-se que a segregação cautelar se encontra, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, para a

garantia da ordem pública
, à luz da
gravidade concreta da conduta
.

Segundo consta no provimento atacado, “
encontram-se os registros das interceptações telefônicas realizadas e os relatórios policiais inseridos nos autos de cód. 61966 e cód. 60223, que indicam que Robert Henrique Souza de Jesus e João Vitor da Silva são integrantes da facção “Comando Vermelho”, bem como seriam os
responsáveis pela disseminação de substância entorpecente para os demais traficantes, nesta cidade
de Alto Garças/MT, e que os mesmos possuem o
encargo de aplicar o ‘salve’, denominado castigo a quem desobedece às regras impostas pela facção criminosa
”
(
sic
).

Ademais, conforme trazido pela autoridade de primeiro grau, “
o fundamento da garantia da ordem pública é indubitável conforme demonstram os autos, tendo em vista que os denunciados são suspeitos de praticarem os delitos de tentativa de homicídio qualificado, corrupção de menor e de integrarem organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, o que demonstra a periculosidade ‘in concreto’ da conduta dos autuados
”.

Diante do exposto, conclui-se que os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
estão a demonstrar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só o afastam do campo de incidência de medidas cautelares outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), como também revelam motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Assinale-se, ainda, que conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015), “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por conseguinte,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020